Tribunal: TJSP
Processo: 1500716-73.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM OS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE, EM CONTINUIDADE DELITIVA – Recurso defensivo visando o reconhecimento da atipicidade das condutas relativas aos delitos de falsidade ideológica e de falsa identidade, com base no argumento de que elas estariam amparadas pelo direito de "não autoincriminação" – Pleito alternativo de

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM OS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE, EM CONTINUIDADE DELITIVA – Recurso defensivo visando o reconhecimento da atipicidade das condutas relativas aos delitos de falsidade ideológica e de falsa identidade, com base no argumento de que elas estariam amparadas pelo direito de "não autoincriminação" – Pleito alternativo de reconhecimento da figura do "crime impossível" no tocante à imputação de prática do delito de falsa identidade – Pedido subsidiário de redução das reprimendas impostas – Autoria, dolo e materialidade devidamente demonstrados – Tipicidade das condutas configurada – Sentenciado reincidente e portador de maus antecedentes – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando nenhuma alteração nesta Sede - Recurso desprovido.